Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-77.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Cobrança pelo registro do contrato e avaliação do bem. Legitimidade. Serviços prestados. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Cobrança pelo registro do contrato e avaliação do bem. Legitimidade. Serviços prestados. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Ausência de divergência entre os juros contratados e os cobrados. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.